Tribunal: TJDFT
Processo: 0753300-63.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0753300-63.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VALDEBERTO PEREIRA DE SOUZA AGRAVADO: DINOSSAURUS LANCHONETE E RESTAURANTE EIRELI - ME, NELSON DE LEMOS PIMENTEL D E S P A C H O Intime-se a parte agravada para juntar o contracheque atualizado. Em caso de descumprimento, intime-se a parte agravante para apresentar o documento supracitado. Prazo de 5 (cinco) dias. Brasília, 26 de maio de 2022 16:47:17. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador